Tribunal: TJBA
Processo: 8004273-97.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004273-97.2023.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCO AURELIO ARAUJO DE SOUZA

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

ACORDÃO

Ementa: Direito administrativo e constitucional. Apelação cível em ação pelo rito comum. Servidor público municipal lotado na Secretaria de Educação. Pretensão de reconhecimento e pagamento cumulativo de anuênio e quinquênio previstos em leis municipais distintas. Adicionais por tempo de serviço fundados no mesmo fato gerador. Identidade substancial entre as vantagens, apesar da diversidade de nomenclatura, percentual e periodicidade. Vedação constitucional à acumulação de acréscimos pecuniários com idêntico fundamento temporal. Interpretação do art. 37, XIV, da Constituição Federal para afastar duplicidade remuneratória. Inviabilidade de leitura ampliativa da legislação municipal para autorizar regime híbrido de vantagens temporais cumuláveis. Manutenção da improcedência do pedido. Majoração dos honorários advocatícios recursais, com suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação pelo rito comum que julgou improcedente o pedido de reconhecimento e pagamento cumulativo de anuênio e quinquênio previstos nas Leis Municipais nº 690/2006 e nº 749/2007. Na origem, servidor municipal lotado na Secretaria de Educação desde 01/06/2006 sustentou já perceber anuênio com base no Estatuto Geral dos Servidores e requereu a implementação do quinquênio previsto no Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos do Quadro da Rede Pública Municipal de Ensino, sob o argumento de que a vantagem alcança também os cargos de apoio administrativo e serviços auxiliares. A sentença reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 20/10/2018 e, no mérito, afastou a cumulação das vantagens por entender que ambas remuneram o mesmo fato gerador, em afronta ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a cumulação do adicional por tempo de serviço na modalidade anuênio, previsto no art. 86 da Lei Municipal nº 690/2006, com o quinquênio instituído pelo art. 28, I, da Lei Municipal nº 749/2007, quando ambas as vantagens possuem como fundamento o tempo de efetivo exercício no serviço público municipal.

III. Razões de decidir

3.O art. 28, I, da Lei Municipal nº 749/2007 institui adicional de 5% a cada quinquênio de efetivo exercício, até o limite de 30%, extensível aos servidores do Grupo de Apoio Administrativo e Serviços Auxiliares do quadro da rede pública municipal de ensino.

4.O art. 86 da Lei Municipal nº 690/2006 prevê adicional por tempo de serviço na modalidade anuênio, correspondente a 1% ao ano de efetivo exercício no serviço público municipal, incidente sobre o vencimento do cargo efetivo, até o limite de 35 anuênios.

5.Embora distintos na forma de cálculo e na periodicidade, anuênio e quinquênio possuem idêntico critério material, pois ambos remuneram o tempo de efetivo exercício no serviço público municipal.

6.O art. 37, XIV, da Constituição Federal veda a acumulação de acréscimos pecuniários fundados no mesmo fato gerador, não se limitando a proibir apenas a superposição de bases de cálculo.

7.A circunstância de ambas as vantagens incidirem diretamente sobre o vencimento base não afasta a vedação constitucional, porque o óbice reside na impossibilidade de remunerar o mesmo lapso temporal por meio de parcelas cumulativas de mesma natureza.

8.A diversidade de nomenclatura, percentual e periodicidade não descaracteriza a identidade substancial entre os adicionais por tempo de serviço.

9.O art. 65 da Lei Municipal nº 749/2007 não autoriza interpretação ampliativa para legitimar a cumulação integral e simultânea de dois adicionais temporais, sob pena de criação de vantagem sem previsão legal expressa, em afronta ao princípio da legalidade estrita.

10.A legislação municipal não institui regime híbrido de adicionais temporais cumuláveis, mas sistemas de valorização funcional que não podem ser aproveitados concomitantemente quando assentados no mesmo fundamento temporal.

11.Os precedentes invocados em favor da cumulação não amparam a pretensão quando versam sobre vantagens de natureza diversa, e não sobre dois adicionais temporais autônomos destinados a remunerar o mesmo período de exercício funcional.

12.A jurisprudência da Corte estadual, em casos análogos envolvendo o mesmo município, orienta-se pela impossibilidade de cumulação de anuênio e quinquênio quando ambos decorrem do mesmo fato gerador.

13.A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é cabível diante do desprovimento da apelação, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

IV. Dispositivo e tese

14.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº 8004273-97.2023.8.05.0248, em que é apelante
MARCO AURELIO ARAUJO DE SOUZA
e apelado
MUNICÍPIO DE SERRINHA
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.